Tribunal: TJES
Processo: 5018232-02.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018232-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARCIA FERREIRA MELLO FONSECA PORTO e outros
RECORRIDO: MARILAC SCARLATELLI STORCK
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5018232-02.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: TANIA MARCIA FERREIRA MELLO FONSECA PORTO

RECORRIDA: MARILAC SCALATELLI STORCK

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16195672, sendo este cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro o pedido, apesar de impugnado, posto que não verifico ilegalidade na postulação feita pelo patrono da recorrente e não foram apresentados elementos que contradigam a pretensão de justiça gratuita pela recorrente (professora). Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora moveu ação de indenização por danos morais em face da requerida em razão de ofensas praticadas em razão de seu exercício profissional. A requerente/recorrida atua como diretora escolar e aduz que a requerida/recorrente buscou tratamento diferenciado para sua filha que não foi concedido. Assim, valendo-se de sua posição na superintendência de educação, iniciou uma senda de perseguição contra a requerente.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs recurso no id 16195678 pretendendo a reforma da sentença para que as pretensões autorais sejam julgadas improcedentes.

Contrarrazões no id 16195681.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Sabe-se que o dano moral, em resumo, é caracterizado por abalo importante aos direitos da personalidade, capaz de gerar angústia, frustração, vexame ou outras situações que ultrapassem os limites do que se chama de mero aborrecimento. O Juízo sentenciante delineou o seguinte contexto para concluir pela ocorrência de danos dessa natureza:

Pois bem, a meu sentir, a parte autora fez prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, em especial pela juntada do Boletim de Ocorrência (ID 16274930) em que a primeira requerida atribui à autora a prática de crime, tipificado no art. 297 do Código Penal; Denúncia (ID 16274745) encaminhada à Corregedoria, também atribuindo a prática de crime à autora; Relatório Final do Procedimento Administrativo Disciplinar (ID 16274921), iniciado pela requerida em face da autora, em que concluiu-se pelo arquivamento do processo por inexistência de fatos puníveis.

Em suas razões recursais, a recorrente busca defender que mera petição administrativa ou judicial de investigação de alguma situação não seriam suficientes para caracterizar danos morais. Principalmente porque os procedimentos citados foram arquivados.

Ocorre que a recorrida apresentou robusto conjunto probatório, inclusive tendo juntado depoimentos administrativos de professora (id
16195364
), coordenadora (id
16195362
) e pedagoga (id
16195363
) que acompanharam o caso. Tais depoimentos, somados às iniciativas administrativas já citadas pelo Juízo sentenciante, evidenciam que a Recorrente se utilizou de sua posição enquanto funcionária da Superintendência Regional de Educação para buscar intimidar profissionais da escola onde sua filha estudava

Esse panorama, sem sombra de dúvidas é suficiente para caracterizar situação que ultrapassam sobremaneira os limites de um mero aborrecimento, sendo capaz de gerar angústia importante e caracterizando a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados adequadamente.

Quanto ao valor dos danos, há de se considerar que não há um critério objetivo para o arbitramento de indenização dessa espécie, não existe uma tabela a ser seguida. O Magistrado deve fixar valor proporcional e razoável à luz do caso concreto. Valor que não deve ser alto a ponto de gerar locupletamento indevido, nem ínfimo a ponto de se mostrar insignificante. Além disso, deve atender aos objetivos dessa espécie indenizatória: punitivo e pedagógico, especialmente.

À luz do caso concreto em análise, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra adequado ao se considerar a gravidade dos transtornos decorrentes da conduta ilícita praticada pela recorrente, conforme narrado alhures. Portanto, não há por que afastar ou reduzir o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante, que atende aos requisitos balizadores para a fixação de tal indenização.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC)

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)